Tribunal: TJSP
Processo: 1049399-77.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Integração do julgado para reconhecer omissão no v. acórdão – Gratuidade judiciária concedida à autora - Efeito retroativo – Impossibilidade – Concessão do benefício que possui efeito apenas ex nunc – Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.